Tribunal: TJES
Processo: 0000014-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON JONATHAN SOARES PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Violação de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Prova lícita. Materialidade e autoria comprovadas. Tráfico privilegiado. Causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Dosimetria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 e da majorante do art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu, sem mandado judicial, caracterizou violação domiciliar apta a ensejar a nulidade das provas colhidas;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; e

(iii) saber se são cabíveis a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo, o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, bem como a readequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio mostrou-se legítimo, pois amparado em fundadas razões objetivas que indicavam a ocorrência de flagrante delito, consistentes na visualização prévia de arma de fogo no interior da residência, na apreensão de entorpecentes em poder do réu e na natureza permanente do crime de tráfico de drogas, inexistindo ilicitude na prova produzida.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pela confissão do réu na fase inquisitorial e pela admissão parcial em juízo, sendo incompatível a expressiva quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas com a alegação de uso próprio.

5. A manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo correta a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, bem como adequada a dosimetria da pena fixada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Nilson Jonathan Soares Peres, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º e artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas, sustentando que houve ingresso ilegal dos policiais militares em sua residência, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento do morador, em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

Afirma que a suposta visualização da arma de fogo sobre o sofá, a partir do portão da casa, não restou comprovada, por qualquer meio objetivo ou testemunha imparcial, sendo inclusive infirmada por testemunha de defesa que presenciou a abordagem e afirmou que o imóvel encontrava-se escuro e que os agentes ingressaram abruptamente, sem permissão.

Aduz, ainda, que não havia qualquer situação de flagrante delito em curso, tampouco movimentação típica de tráfico, ou investigação prévia no local, o que tornaria inadmissível a entrada forçada.

Por conseguinte, requer o reconhecimento da ilicitude de todas as provas derivadas do referido ingresso, incluindo a apreensão das drogas, da arma de fogo e da confissão informal do réu, com a consequente absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas, para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, alegando que a quantidade ínfima de entorpecente encontrada em sua posse pessoal é compatível com o consumo próprio, e que a substancial quantidade de drogas localizada no interior do imóvel somente foi acessada após o ingresso ilegal dos policiais.

Afirma que não há nenhuma prova concreta de mercancia, tampouco movimentação de usuários, ou qualquer outro indício típico da traficância. Alega que os depoimentos dos policiais não são corroborados por outros elementos isentos e que a confissão extrajudicial do réu foi obtida na ausência de defensor, sob o impacto da prisão, e é objeto de impugnação desde a fase preliminar.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de superação das preliminares de nulidade e da tese de insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que não há demonstração de que as substâncias apreendidas eram destinadas à venda.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000014-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON JONATHAN SOARES PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEICIANE SILVA DE SOUSA - ES32635-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] segundo os autos do Inquérito Policial, que servem de base à presente denúncia, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 00h56min, na Rua Uirapuru, no 22, Novo Horizonte: Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem corno possuía arma de fogo com numeração suprimida, conforme BU de fls. 25/28, Auto de Apreensão de fl. 11/12, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17/18 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19. Depreende-se dos autos, que policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, visualizaram um indivíduo apresentando um volume na cintura, característico de quem está portando arma de fogo. Diante disso, os militares se aproximaram para abordá-lo, ocasião em que, ao perceber a aproximação policial, ele tentou entrar na residência de nº22, porém a guarnição logrou em detê-lo na frente do portão. Em procedimento de buscas pessoais, os policiais encontraram um coldre de pistola em sua cintura e 03 (três) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha em seu bolso. Ato contínuo, os policiais avistaram, pelo portão da residência que ele pretendia entrar, que em cima do sofá, havia uma pistola de cabo de madeira e oxidada. Assim sendo, a guarnição adentrou ao imóvel, onde a apreenderam, constatando se tratar de urna pistola, marca Taurus, modelo 58S, calibre 380 ACP, com numeração suprimida. Além disso, foi localizada, em cima da mesa da cozinha, uma sacola contendo: 433 (quatrocentos e trinta e três) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 09 (nove) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 06 (seis) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e uma balança de precisão. Registra-se que, na residência, foi encontrada a carteira de identidade do ora denunciado e ele também confessou aos policiais que residia ali, declarando, ainda, que era gerente do tráfico de drogas da região de Novo Horizonte, desde que o traficante "Torugo" havia sido preso há poucos dias, e que ele, também, possuía a função de preparar as drogas e distribuir pelos pontos de tráfico, recebendo, para tanto, a quantia de dois mil reais por semana, e que estava praticando o tráfico tinha mais ou menos um mês. Em razão do flagrante delito, o denunciado foi encaminhado à DEPOL para as providências cabíveis, oportunidade que, em interrogatório, ele novamente confessou a prática do crime, assumindo a propriedade de todo o material ilícito encontrado e apreendido pela Polícia Militar, dizendo que possuía a arma de fogo para se defender. Por todo o exposto, o denunciado NILSON JONATHAN SOARES PERES infringiu as normas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º e artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, pelo auto de apreensão e pelo Laudo Pericial nº 8398/2025, que atestou que as sete pedras apreendidas – seis em poder do adolescente e uma no esconderijo – consistiam em substância entorpecente do tipo crack, pesando ao todo 2,2 gramas.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova produzida em decorrência da alegada violação de domicílio, ao fundamento de que os policiais militares ingressaram em sua residência sem autorização judicial e sem o seu consentimento, o que teria maculado a legalidade da apreensão de drogas e arma de fogo.

No mérito, alega a insuficiência de provas para a condenação, defendendo que não há elementos seguros, que comprovem a prática do tráfico, sustentando que a droga encontrada destinava-se ao consumo pessoal.

Requer, ainda, caso superadas as teses absolutórias, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição em grau máximo, afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, e, por fim, a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da multa, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicação do regime mais brando possível e consideração do tempo de prisão provisória para fins de detração penal.

Preliminarmente, cumpre enfrentar a arguição de nulidade da prova por violação ao domicílio. De acordo com os autos, policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o réu na frente de uma residência localizada na Rua Uirapuru, nº 22, bairro Novo Horizonte, local reconhecido como zona de intenso tráfico de drogas.

Conforme narrado nos autos de flagrante, bem como reiterado pelos militares, em juízo, o acusado apresentava um volume na cintura, compatível com o porte de arma de fogo. Ao perceber a aproximação da guarnição, tentou adentrar na residência, sendo contido em frente ao portão. Durante a revista pessoal, foram localizados em sua posse três buchas de maconha e um coldre de pistola.

Os policiais, segundo seus depoimentos, visualizaram, do lado de fora, por meio das grades do portão, uma pistola de cabo de madeira oxidada sobre o sofá da sala, o que motivou o ingresso imediato no imóvel, oportunidade em que localizaram, sobre a mesa da cozinha, 433 buchas de maconha, nove pinos de cocaína, seis pedras de crack e uma balança de precisão.

Na residência também foi encontrada a cédula de identidade do réu, que admitiu residir no local.

O policial militar Raphael Mendes de Mattos Mota, ouvido em juízo, declarou que “visualizamos o acusado com volume na cintura, e decidimos abordá-lo.

O acusado percebeu que seria abordado e tentou entrar na casa, mas o abordamos primeiro. Já em posição de revista, ele disse que tinha um coldre na cintura.

Acredito que o acusado teria dispensado a arma pela janela, após a abordagem conseguimos visualizar a arma dentro da residência. Entramos na residência e encontramos um farto material de entorpecente”.

Já o policial Marcelo Nogueira da Silva afirmou que “foi feita a revista pessoal, foram encontradas algumas buchas de maconha no bolso dele e uma arma de fogo; o acusado disse que teria mais uma arma e droga dentro da residência, foi bastante colaborativo; disse que a arma era para sua defesa e que sua função era vender as drogas”.

A testemunha de defesa Islan Carlos Coelho Santana, por sua vez, declarou que o réu estava sentado na calçada do outro lado da rua, e que os policiais ingressaram na residência sem autorização, após o barulho no portão ter acordado um bebê.

Todavia, o próprio réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu que havia arma dentro do sofá e que estava guardando o material para um terceiro, denominado "Ícaro", em razão de dificuldades financeiras.

Ainda, confessou que recebia a quantia de R$400,00 pelo armazenamento dos entorpecentes.

Embora haja controvérsia quanto à visibilidade do interior da residência, a narrativa dos policiais é harmônica e coerente, apresentando substrato concreto, que autoriza o reconhecimento de fundadas razões para o ingresso no imóvel, sendo legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando fundada em razões objetivas e posteriormente comprovadas, que indiquem flagrante delito no interior da residência.

Ressalta-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que permite o ingresso no domicílio quando a situação de flagrância estiver caracterizada, como se verifica no caso em exame.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, não assiste razão à defesa.

A materialidade encontra-se amplamente comprovada pelos laudos de constatação provisória e definitivo de substâncias entorpecentes, auto de apreensão, laudo de eficiência da arma de fogo e boletim de ocorrência.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que participaram da diligência, corroborados pela confissão do réu em sede policial e pela parcial admissão em juízo.

A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas à presença de balança de precisão, bem como à arma de fogo localizada no local, evidenciam o fim mercantil e não se compatibilizam com a tese de uso próprio.

O próprio réu, na fase inquisitorial, confessou que exercia a função de gerente do tráfico no bairro Novo Horizonte, após a prisão de outro traficante conhecido como “Torugo”, e que organizava a droga e a distribuía para os pontos de venda, recebendo R$ 2.000,00 por semana.

Em juízo, embora tenha alterado sua versão, admitiu que guardava a droga e a arma para um terceiro, o que, por si só, configura o tipo penal do artigo 33, ao menos nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”.

A alteração da versão defensiva, dissociada de qualquer prova que a corrobore, revela estratégia de conveniência, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório robusto produzido nos autos.

Portanto, mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.